Tribunal: TJDFT
Processo: 0724690-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. LEI DISTRITAL No 6.618/2020, RPV. PRECEDENTE RE No 729.107/DF (Tema 792). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Inexistindo omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
3. Conforme orientação da Suprema Corte, firmada em repercussão geral no RE 729.107/DF (Tema 792), a expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. Não configura ocorrência de erro de fato, porque apesar de não ser idêntica àquela tratada nos autos, as matérias se sobrepõem e se complementam.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.